Tribunal: TJES
Processo: 5002935-36.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002935-36.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MFX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros
RECORRIDO: DEJANIRA RODRIGUES DE SOUZA ALVARENGA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5002935-36.2022.8.08.0008

EMBARGANTE
: DEJANIRA RODRIGUES DE SOUZA ALVARENGA

EMBARGADO
: MFX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte requerida. A embargante alega que o Relator e a 4ª Turma estão divergindo do entendimento das demais turmas do TJES.

2.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3. É sabido que o livre convencimento do magistrado não é – e nem poderia ser – algo estático ou imutável. Este magistrado, em consonância com alguns precedentes, mantinha o entendimento de que, em casos semelhantes ao da autora, configurar-se-ia o dano moral. No entanto, após dedicar-se ao estudo aprofundado da temática e analisar o posicionamento de outros juízos sobre o assunto, entende-se que se mostra mais adequada a conclusão de que não há danos morais nos casos de golpe com culpa concorrente do consumidor.

4. Por esta razão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)